Tribunal: TJBA
Processo: 8005919-92.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005919-92.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ELIZABETE LINS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RETROATIVIDADE DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente a seguradora e o Banco do Brasil à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da continuidade de descontos após solicitação de cancelamento de seguro de vida pela consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cancelamento do contrato de seguro quando da solicitação realizada pela consumidora; (ii) estabelecer se as cobranças posteriores configuram falha na prestação do serviço e ensejam repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se a conduta gera dano moral indenizável e o valor adequado da compensação; (iv) verificar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 e a adequação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a relação de consumo, impondo-se o dever de informação clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC. Considera-se que a consumidora manifestou inequívoca intenção de cancelar o seguro, sendo inadequada a conduta da seguradora ao tratar a solicitação como mero “bloqueio” sem esclarecimento suficiente. Configura-se falha na prestação do serviço quando a empresa retoma cobranças sem comprovar que informou previamente as consequências do procedimento adotado. Afasta-se a exigência de compreensão técnica da distinção entre “bloqueio” e “cancelamento” por consumidora idosa e vulnerável. Reconhece-se a indevida realização de descontos após a solicitação de cancelamento e diante da inatividade da conta, em violação à boa-fé objetiva. Aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, determinando a repetição do indébito em dobro, ausente engano justificável. Caracteriza-se dano moral in re ipsa diante do desconto indevido em conta de pessoa hipervulnerável, com impacto direto em sua subsistência e dignidade. Mantém-se o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Afasta-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, em observância ao princípio tempus regit actum. Considera-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20%, em razão do trabalho desenvolvido e das circunstâncias da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manifestação inequívoca do consumidor no sentido de encerrar contrato impõe ao fornecedor o dever de efetivar o cancelamento ou prestar informação clara sobre procedimentos alternativos. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço enseja repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável. O desconto indevido em conta bancária de consumidor hipervulnerável configura dano moral presumido. Normas de direito material que alteram critérios de juros e correção monetária não se aplicam retroativamente. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8005919-92.2023.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figura como Recorrente BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sendo Recorrida ELIZABETE LINS DA SILVA CALHAU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO. 09